Tribunal: TJMT
Processo: 1068267-61.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1068267-61.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE DANIEL BOTELHO DA FONSECA - CPF: 348.781.067-00 (APELANTE), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), ISABELA FONSECA RIOS - CPF: 969.099.431-04 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ISABELA FONSECA RIOS - CPF: 969.099.431-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. APELAÇÃO. Embargos À Execução. Citação Nula De Pessoa Falecida. INValidade De Atos Posteriores.
Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1. Embargos à Execução opostos por Espólio, visando a nulidade da citação por edital de pessoa falecida, extinção por iliquidez do título, reconhecimento de excesso de execução e restituição de valores penhorados.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) a validade da citação por edital realizada em nome de pessoa falecida e de seus atos subsequentes; e (ii) a suficiência da Cédula de Crédito Bancário quanto à certeza e liquidez do crédito exequendo.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital de pessoa já falecida é nula de pleno direito e invalida os atos processuais subsequentes, conforme art. 239 e art. 281 do CPC.

4. A posterior manifestação do Espólio em juízo não convalida os atos anteriores, especialmente os constritivos, praticados sem ciência dos herdeiros.

5. A Cédula de Crédito Bancário exige demonstração clara da mora e discriminação dos encargos exigidos, nos termos do art. 28, §2o, da Lei 10.931/2004, ônus não cumprido pelo exequente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "
É nula a citação por edital realizada em nome de pessoa falecida, devendo ser anulados os atos subsequentes, inclusive penhora e restrição de bens, salvo os praticados após a citação válida do espólio."

____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239 e 281; Lei 10.931/2004, art. 28, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.358.931/PR.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1068267-61.2024.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Espólio de Daniel Botelho da Fonseca
, representado pela Inventariante
Isabela Fonseca Rios
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2a Vara Especializada de Direito Bancário, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos em face do
Banco Bradesco S.A
. Ao final, compeliu-o a arcar o ônus da sucumbência, cujo honorários foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformado, aduz que o Banco ajuizou a Ação Execução de Título Extrajudicial n. 1032396-43.2019.8.11.0041 em face de pessoa falecida, que foi citada por edital.

Disse que a citação ficta foi anulada em sede de Agravo de Instrumento, o que comprometeu os atos subsequentes, incluindo penhora de valores e do veículo.

Requereu a restituição do montante de R$ 1.093,03 (um mil e noventa e três reais e três centavos), assim como a baixa da restrição que pende sob o veículo Fiat Pálio Fire, Placas QBN2022.

Afirmou que o Banco tinha conhecimento da morte do contratante desde abril de 2019 e, mesmo assim, ajuizou a Ação de Execução em julho do mesmo ano, em nome próprio da pessoa falecida e sem comunicar os herdeiros, cujo ato configura violação à boa-fé objetiva (arts. 113 e 422 do CC), e enseja aplicação dos institutos da
supressio
(perda do direito por inércia) e do
venire contra factum proprium
(vedação ao comportamento contraditório).

Pediu a nulidade da citação, com o retorno do estado anterior (baixa da restrição veicular e cancelamento da penhora).

Disse, ainda, que o título é ilíquido, uma vez que o Banco não apresentou o extrato vinculado à operação de crédito, o que impede averiguar os descontos promovidos no benefício previdenciário do devedor antes de seu falecimento, ocorrido em 01/05/2017.

Em pedido alternativo, suscitou excesso de execução. Arguiu que o inadimplemento foi causado por falecimento e não por mora voluntária do devedor, e foi agravado pela omissão do Banco em revelar a dívida no inventário.

Arguiu que a memória de cálculo apresenta duplicidade de valores, com o acréscimo indevido de “SDV” e que os encargos da mora incidiram, duas vezes, sobre parcelas fixas.

Alega que a dívida correta seria de R$ 26.276,19 (vinte e seis mil duzentos e setenta e seis reais e dezenove centavos) ou de R$ 15.184,75 (quinze mil cento e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) com a exclusão das parcelas posteriores ao óbito. Postulou a declaração do excesso no valor de R$ 22.549,21 (vinte e dois mil quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e um centavos).

Contrarrazões no ID 282713354.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O
Espólio de Daniel Botelho da Fonseca
opôs Embargos à Execução em face do
Banco Bradesco S.A
., no bojo da Ação de Execução n.o 1032396-43.2019.8.11.0041, visando à declaração de nulidade da citação ficta, extinção da execução por iliquidez do título, ao reconhecimento de excesso de execução e à concessão de efeito suspensivo.

Esclareceu que
Daniel Botelho da Fonseca
faleceu em
01/05/2017
, o que deu causa à distribuição do Inventário n. 1011805-94.2018.11.0041, perante a 5a Vara de Família e Sucessões da Capital, e para fins de arrolar as dívidas existentes, os herdeiros requisitaram informações à Instituição Bancária Apelada sobre eventuais operações em aberto, vinculadas à conta corrente em nome do falecido.

Informou que, em resposta, o Banco não localizou ativos financeiros e que a conta corrente do
de cujus
não apresentava movimentação financeira (Ofício Bradesco n. 20190002192110, de
30/04/2019
– ID 282712979).

Narrou que, em
23/07/2019
, o Banco Apelado ajuizou a Execução em nome de pessoa sabidamente falecida, com base em Empréstimo Pessoal Consignado – INSS – n. 278.061.345, no valor original de R$ 26.114,07 (vinte e seis mil cento e quatorze reais e sete centavos), que previa 72 parcelas, iniciadas em 08/04/2015, com término agendado para 05/03/2021.

De acordo com o cálculo da dívida, a mora ocorreu em 06/04/2018, em virtude do inadimplemento da parcela n. 37. Em vista disso, o Banco requereu o recebimento das 35 prestações faltantes.

A citação pessoal não foi possível e, por isso, foi determinada a citação ficta, cujo edital foi publicado no Diário Oficial em
04/04/2023
(informação retirada da Ação de Execução), tendo sido decretada a revelia do falecido.

Com isso, foram efetivados dois atos constritivos: (i) penhora de valor no montante de R$ 1.093,03 (um mil e noventa e três reais e três centavos), que foi levantado pelo Banco em 12/07/2023, além (ii) da restrição de veículo Fiat Palio Fire, Placas QBN2022.

Ante a citação editalícia, a Defensoria Pública apresentou resposta, no bojo da Execução, por negativa geral. De acordo com o trâmite da execução, foi procedido o afastamento do sigilo bancário.

O Espólio tomou conhecimento da Execução anos depois, no curso do inventário. Diante disso, requereu a nulidade da citação editalícia e a devolução dos prazos processuais, o que foi inicialmente negado, e ensejou interposição do RAI 1023476-33.2024.8.11.0000, em que o Colegiado
anulou a citação e oportunizou a manifestação do Espólio
.

Nestes Embargos, mais uma vez, o Espólio pediu a nulidade da citação editalícia e dos atos subsequentes, que incluem a penhora de valor (R$ 1.093,03) e a restrição de automóvel.

Arguiu, ainda, ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título. A uma, porque o título não está acompanhado de extratos vinculados ao benefício previdenciário do falecido, descumprindo o §2o do art. 28 da Lei 10.931/2004.

A duas, porque o Banco indicou inadimplemento em data posterior ao óbito (abril/2018), o que se revela contraditório, pois o falecimento ocorreu em 01/05/2017.

A três, porque o próprio Banco informou no bojo da Ação de Inventário, em abril/2019, que não havia movimentação em nome do falecido, o que demonstraria a inexigibilidade do título.

Requereu, com suporte nesses argumentos, o cancelamento dos atos processuais posteriores à citação editalícia – 04/04/2023 – e que o Banco apresentasse o extrato da conta vinculada à operação, pois tratava-se de empréstimo consignado à aposentadoria do falecido (INSS).

No mérito, arguiu o excesso de execução.

Alega que não houve inadimplemento voluntário, já que os herdeiros não tinham conhecimento da dívida, embora tivessem requisitado informações em abril/2019, só vindo a tomar ciência da dívida sete anos após a abertura da sucessão. Argumenta que a mora, se existente, seria do Banco credor (CC, art. 394).

No mais, impugnou as memórias de cálculo. Disse que a inclusão do item SDV - Saldo Devedor Vencido, de R$ 12.377,16 (doze mil trezentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos), já integrava o valor das parcelas fixas, tendo havido dupla incidência de juros e encargos.

Por fim, apontou excesso de R$ 22.549,21 (vinte e dois mil quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e um centavos), considerando que o valor correto da dívida seria de R$ 26.276,19 (vinte e seis mil duzentos e setenta e seis reais e dezenove centavos), e não de R$ 48.825,40 (quarenta e oito mil oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos).

Logo em seguida à manifestação do Banco, a instrução foi encerrada com a prolação da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A Juíza de 1o grau validou os atos constritivos (penhora de valores e restrição de veículo) com o comparecimento posterior do Espólio. No mais, afastou a tese de excesso de execução e determinou o regular processamento dos atos expropriatórios.

Inconformado, o Espólio recorreu e devolveu toda a matéria dos Embargos para o segundo grau de revisão.

A matéria de maior relevância é, sem dúvida, a alegação de nulidade da citação por edital promovida em nome do falecido.

É incontroverso que o mutuário já havia falecido quando a ação foi ajuizada, tendo sido promovida a citação por edital em seu nome, posteriormente reconhecida como
nula
no Agravo de Instrumento no 1023476-33.2024.8.11.0000, que determinou a intimação do Espólio para manifestação.

Tal qual definido no julgamento do Instrumental, o caso não reclama a extinção da Ação de Execução pelo fato de ter sido manejada em face de pessoa falecida, mas é preciso corrigir vício insanável, pois a citação editalícia do morto é hipótese de nulidade absoluta, que atinge o cerne da validade do processo.

Com efeito, à luz do art. 239, caput, do CPC, “
para a validade do processo é indispensável a citação do réu
”. E conforme o art. 281 do mesmo diploma: “a
nulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam
”.

Ora, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a citação de pessoa falecida é nula de pleno direito, e não pode ser convalidada pelo comparecimento espontâneo do Espólio, sobretudo quando este se deu após a prática de atos constritivos, como neste caso (penhora de valores e veículo).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL INEXISTENTE OU INVÁLIDA. VÍCIOS INSANÁVEIS. APRECIAÇÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA INAPLICÁVEIS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. NULIDADE DA CITAÇÃO E ATOS SUBSEQUENTES. (...) 3.
A declaração de nulidade do processo a partir da citação acarreta a nulidade, por derivação, de todos os atos processuais subsequentes.
Precedentes: (REsp 730.129/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 3/11/2010; HC 28.830/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 19/12/2003, p. 527; (REsp 36.380/RJ, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ 15/12/1997, pp. 66351). 4. Recurso especial não provido
. (STJ - REsp: 1358931 PR 2012/0211113-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/06/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2015) (Sem destaques no original).

Ademais, há um agravante essencial: o Banco tinha conhecimento da existência do processo de inventário desde abril de 2019, quando respondeu a ofício judicial informando a inexistência de ativos, e omitiu a dívida pendente. Meses depois, ajuizou a Execução em desfavor de pessoa já falecida e, pior, promoveu citação ficta.

Tal conduta configura clara violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, pois impediu que os herdeiros tivessem ciência da demanda e, certamente, contribuiu para que fossem efetivados atos expropriatórios sobre o patrimônio do Espólio à revelia deste.

Logo, em reforço à decisão colegiada do RAI no 1023476-33.2024.8.11.0000, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação ficta – ocorrida em 04/04/2023 – e principalmente dos atos dela derivados (penhora de valor e restrição de veículo), de maneira que cabe ao Banco devolver os R$ 1.093,03 (um mil e noventa e três reais e três centavos), corrigidos pelo IPCA a partir do levantamento indevido (12/07/2023), além de ser baixada a restrição sobre o veículo Fiat Palio Fire, RENAVAM 01044452525, nos termos do art. 281 do CPC.

Considerando que o Espólio compareceu na Ação de Execução em
21/05/2024
, esta é a
data da citação válida
, de maneira que os atos expropriatórios posteriores devem ser tidos válidos.

Ainda que superada a nulidade da citação, a sentença, também, merece reforma pelo incompleto enfrentamento dos vícios do título executivo.

A Cédula de Crédito Bancário, por mais que seja considerada título executivo extrajudicial por força do art. 784, XII, do CPC, não se exime do cumprimento dos requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 28, §§1o e 2o, da Lei no 10.931/2004.

No caso, o Apelado alegou que o inadimplemento ocorreu em abril de 2018, mas o falecimento do contratante se deu em maio de 2017. Contudo, nenhum extrato bancário foi apresentado para comprovar a data da última parcela quitada, da mora ou a interrupção dos descontos no benefício do INSS.

A planilha de cálculo anexada é, por si só, insuficiente, pois não discrimina de forma clara e precisa os encargos, juros, penalidades e demais critérios de atualização, conforme determina o inciso I do §2o do art. 28 da Lei 10.931/2004.

A falta desses elementos compromete a certeza e a liquidez da obrigação, devendo ser sanada tais inconsistências com a demonstração completa do débito, momento em que poderá ser aferido se há, ou não, o propalado excesso de execução em virtude de possível cobrança em duplicidade.

Por fim, apesar da atuação omissiva do Banco e posterior cobrança judicial ser questionável, não verifico afronta à boa-fé objetiva (art. 422 do CC), tampouco enseja aplicação dos institutos da
supressio
(perda do direito por inércia) e do
venire contra factum proprium
(vedação ao comportamento contraditório).

Feitos esses esclarecimentos,
dou parcial provimento
ao apelo. De conseguinte, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais e:

(i)

Reconheço a nulidade da citação editalícia (04/04/2023) e dos atos dela derivados. Determino a devolução do valor levantado indevidamente (R$ 1.093,03) corrigido pelo IPCA desde 12/07/2023, e a baixa da restrição sobre o veículo Fiat Palio Fire;

(i)

Declaro que a citação foi validada em 21/05/2024, com o comparecimento espontâneo do Espólio, assim como valido os atos expropriatórios posteriores;

(ii)

Determino que o Banco Bradesco S.A. apresente a planilha detalhada e atualizada da dívida, incluindo a comprovação da última parcela quitada, da mora ou a interrupção dos descontos no benefício do INSS, assim com quais encargos estão sendo exigidos.

Em vista do resultado do julgamento, redistribuo o ônus da sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, mantido os honorários advocatícios, vedada a compensação.

Não há lugar para honorários recursais em caso de parcial provimento do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025